Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-09.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600437-09.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600437-
09.2024.6.16.0127, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Henrique
Domingues, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei no 9.504/97 c/c
o art. 74, II, da Resolução TSE no 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, no valor de R$ 4.301,72 (quatro mil trezentos e um reais e setenta e dois centavos),
mediante expedição de GRU, nos termos do art. 32, caput, VI e parágrafo 2º da Res. TSE nº
23.607/2019. Acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada,
retificando o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 4.301,72 (quatro mil trezentos e um
reais e setenta e dois centavos), mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença
(Prestação de contas eleitorais final apresentada por Henrique Domingues, candidato à disputa de
prefeito pelo Partido Progressistas no município de Cidade Gaúcha/PR nas eleições municipais de
2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve o pagamento de valores ao
Facebook diferentes do que foram declarados na prestação de contas; Contratação de Serviço de
Jardinagem: candidato contratou fornecedor que, inicialmente, presta serviço de jardinagem, como
prestador de serviço de panfleteiro, sem detalhar como o serviço foi prestado pelo contratado.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GENECY COSTA DE MACEDO (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRENTE)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723763
16/09/2025
21:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44723763 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.279
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600437-
09.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: GENECY COSTA DE MACEDO
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DOS CANDIDATOS APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO E
MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE.
DESPESAS ELEITORAIS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DAS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA ELEITORAL COM CHEQUE
NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 38, INCISO I, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. DESTINAÇÃO DO RECURSO COMPROVADA.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito em face da sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas
contas de campanha, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos

Num. 44723763 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
candidatos para manifestação sobre os pareceres conclusivo e ministerial;
II.II. Verificar se as despesas efetuadas com o Facebook foram realizadas na
forma exigida pela legislação e devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada, pois não há previsão legal para intimação dos pareceres conclusivo e
ministerial quando as irregularidades já foram objeto de análise técnica anterior
e oportunizada manifestação aos candidatos.
III.II. A emissão de cheques não nominais, nem cruzados, em desacordo com o
art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dificulta a verificação do
destino dos recursos públicos, configurando-se irregularidade.
III.III. A não observância das formalidades elencadas no art. 38, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 só enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional se
não houver comprovação da própria regularidade do gasto. Precedentes TSE e
TRE/PR.
III.IV. A soma das irregularidades constatadas é de R$ 4.200,00, que corresponde
a 2,41% da movimentação de recursos efetuada na campanha, o que permite a
aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de campanha dos candidatos, afastando a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, Acórdão nº 61958, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento:
10/05/2023 Publicação: 18/05/2023;
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060016351, Acórdão nº 67065, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 19/05/2025 Publicação: 22/05/2025;
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060048385, Acórdão nº 66680, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Julgamento: 19/05/2025 Publicação: 22/05/2025;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060020346,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/03/2023;

Num. 44723763 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 06001306-61, Rel. Min.
Mauro Campbell, DJE 23/11/2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, VI e § 2º, 35, XII e § 2º, I e II, 38, § 1º, 60,
69, 72, 73.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Henrique Domingues e Genecy Costa de
Macedo, candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeita de Cidade Gaúcha, na
eleição de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral, que
julgou suas contas aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento de R$
4.301,72 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, caput, inciso VI e parágrafo
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a sentença
proferida pelo juízo de primeira instância é nula, pois violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa, ao não assegurar aos candidatos a oportunidade de
se manifestarem sobre os pareceres emitidos pela serventia e pelo Ministério Público
Eleitoral; b) ficou devidamente comprovada a regularidade de todos os gastos
efetuados junto ao Facebook, os quais foram quitados por meio de conta bancária de
titularidade do prestador de contas, aberta exclusivamente para o registro das
despesas eleitorais, não havendo que se falar em recursos de origem não identificada.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada
a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem. No mérito,
pleiteiam a aprovação das contas. Subsidiariamente, caso não seja esse o
entendimento desta e. Corte, requerem a aprovação com ressalvas, sem imposição de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44600410).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do

Num. 44723763 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
recurso, ao considerar que não houve prejuízo à transparência das contas, uma vez
que os valores foram corretamente identificados e documentados. Assim, entende que
deve ser afastada a determinação de devolução ao Tesouro Nacional (ID 44649686).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes alegam nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, sob o
argumento de que não foram intimados a se manifestar sobre os pareceres conclusivo e
do Ministério Público Eleitoral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.
No que se refere às intimações do prestador de contas acerca das irregularidades, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou a(o) responsável
pela análise técnica das contas pode promover circularizações, fixando o prazo máximo de 3
(três) dias para cumprimento.

Num. 44723763 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem
manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão remetidos para a
unidade ou a (o) responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo acerca
das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não
se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação
ou complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-las(os),
no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.
[...]

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação à
prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC .

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e da (o) chefe de
cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 72, o Ministério Público terá vista
dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente
identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Constata-se que, havendo indício de irregularidade na prestação de contas, o
prestador será intimado do relatório preliminar de diligências, a fim de sanar as falhas
no prazo de 3 dias. Findo o prazo, os autos serão encaminhados ao setor técnico para
emissão de parecer conclusivo. O prestador somente será intimado para se manifestar
sobre esse parecer caso sejam apontadas novas irregularidades ainda não suscitadas
nos autos.

Emitido o parecer conclusivo, os autos serão encaminhados ao Ministério Público
Eleitoral, que deverá se pronunciar no prazo de 2 dias. O prestador será intimado do
parecer ministerial apenas se houver manifestação pela rejeição das contas com
fundamento em irregularidade não anteriormente identificada ou analisada pelo setor
técnico.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Num. 44723763 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO
PARECER
CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
NOVOS.
DESNECESSIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS,
SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO
DE
CARRO
UTILIZADO
NO
TRANSPORTE
DA
CANDIDATA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESPESAS
COM
PESSOAL
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO
AO
DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer
conclusivo caso já tenha tido oportunidade para manifestação específica
anterior sobre os apontamentos contidos no relatório técnico. Inteligência
do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.
2. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos de campanha, porque
não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, §
6º, 'a' da Resolução do TSE nº 23.607/2019).
3. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.
4. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal
para trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os
contratos e recibos e, nos extratos bancários, o contratado não consta como
contraparte dos cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas.
5. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na legislação, configura litigância de má–fé,
justificando o sancionamento da parte caso, advertida, persista na conduta.
6. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão
nº
61958,
Relator(a): Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Julgamento: 10/05/2023 Publicação: 18/05/2023) – (Destaquei)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PRÉ–EXISTENTE.
INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME
DECLARADO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
CONHECIDO
E

Num. 44723763 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Inexiste violação ao devido processo legal, porque o candidato teve
oportunidade de se manifestar sobre a efetiva prestação dos serviços de
militância, apresentando, inclusive, três declarações referentes aos horários em
que os cabos eleitorais teriam trabalhado.

3.2
A
necessidade
de
intimação do
prestador
de
contas após
o
parecer do Ministério Público Eleitoral só se impõe quando houver
manifestação pela rejeição das contas por motivo novo, o que não ocorreu
no caso concreto.

3.3
Nos
processos
de
prestação de contas não
se
admite
a
juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de
se conferir segurança às relações jurídicas. A documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.

3.4 Os documentos apresentados a destempo não são idôneos a comprovar a
efetiva prestação de serviços, tampouco a regularidade do gasto efetuado com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.

3.5 Diante da ausência de comprovação suficiente da prestação dos serviços e
do comprometimento da transparência na prestação de contas, deve ser mantida
a desaprovação das contas, eis que a irregularidade corresponde a R$ 7.500,00,
equivalente a 61% da movimentação financeira de campanha, com o respectivo
recolhimento ao Tesouro Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo–se a sentença que
desaprovou as contas de campanha relativas às Eleições 2024 e impôs a
devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.

[...]

Num. 44723763 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
(REI no(a) PCE nº 060016351, Acórdão nº 67065, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 19/05/2025 Publicação: 22/05/2025) -
(Destaquei)

No presente caso, observa-se que as irregularidades apontadas no parecer conclusivo e
pelo Ministério Público Eleitoral — omissão de despesas com a plataforma Facebook e
contratação de serviço de panfletagem por valor muito acima da média regional — já
haviam sido expressamente consignadas no relatório preliminar de diligências,
oportunidade em que foi garantido aos candidatos o direito de manifestação (ID
44600392, ID 44600397 e ID 44600400).
Assim, restou plenamente observado o rito da prestação de contas estabelecido na
legislação, assegurado-se aos prestadores o exercício da ampla defesa e do contraditório
quanto a todas as falhas que embasaram a aprovação das contas com ressalvas e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, impondo-se o afastamento
da preliminar de nulidade da sentença.

II.III. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA

O presente recurso eleitoral refere-se às contas eleitorais de candidatos ao cargo de
prefeito e de vice-prefeita nas eleições de 2024, devendo, portanto, sua análise observar
o disposto na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha aprovou com ressalvas as contas dos
recorrentes e determinou o recolhimento de R$ R$ 4.301,72 ao Tesouro Nacional, por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) pagamento de despesas ao
Facebook, em afronta ao disposto no art. 38, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019; b)
pagamento de R$ 4.301,72 ao Facebook, sem a comprovação de que o montante tenha
transitado pelas contas de campanha do candidato, o que impõe o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, inciso VI e § 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019; c) contratação de prestador de serviço de panfletagem por valor
substancialmente superior à média do praticado nas campanhas da região, em afronta ao
disposto no art. 35, parágrafo 12 da Res. TSE n° 23.607/2019.
Os candidatos restringem o recurso à irregularidade referente às despesas com o
Facebook, alegando que todos os gastos com impulsionamento de conteúdos foram
devidamente quitados pelas contas bancárias de campanha, inexistindo, assim, utilização
de recursos de origem não identificada.
Passa-se à análise da irregularidade objeto de irresignação recursal.

Num. 44723763 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13

II.IV. DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS

Da análise dos autos, verifica-se que, no extrato de prestação de contas final, os
candidatos declararam despesas com impulsionamento de conteúdos no valor de R$
4.500,00, sendo R$ 2.000,00 com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e R$ 2.500 com “Outros Recursos” (ID 44600366).
A propósito da declaração de despesas com impulsionamento de conteúdos, o artigo 35,
inciso XII, § 2º, incisos I e II, e o artigo 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos devem ser
registradas na prestação de contas e comprovadas mediante documento fiscal. Os
créditos contratados e não utilizados devem ser transferidos como sobras de campanha

Num. 44723763 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
ao partido político, quando custeados com Outros Recursos ou com recursos do Fundo
Partidário; caso tenham sido realizados com recursos do FEFC, devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
A contratação de impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de créditos junto
ao prestador de serviço, que são descontados de acordo com a parcela efetivamente
utilizada, podendo ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral.
No caso em análise, os candidatos apresentaram os seguintes documentos para
comprovar seus dispêndios com impulsionamento de conteúdos: a) Nota Fiscal nº
92839004, emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no valor de R$ 315,35;
b) Nota Fiscal nº 94933571, emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no
valor de R$ 3.986,37; c) cópia do cheque n. 900001, no valor de R$ 2.000,00; d) cópia de
boleto de pagamento realizado ao Facebook, no valor de R$ 2.000,00, realizado em casa
lotérica; d) comprovante de pagamento realizado a DLOCAL, no valor de R$ 2.000,00; e)
comprovante de pagamento realizado a DLOCAL, no valor de R$ 500,00 (ID 44600340, ID
44600341 e ID 44600342).
Nota-se, portanto, que os candidatos efetuaram pagamentos ao Facebook no valor total
de R$ 4.500,00, porém apresentaram documentos fiscais apenas no montante de R$
4.301,72, permanecendo sem comprovação específica a utilização de R$ 198,28 dos
créditos contratados.
Entretanto, não é possível determinar o recolhimento desse valor nesta instância, pois a
questão não foi apreciada na decisão de primeiro grau, nem foi oportunizada às partes a
manifestação e a juntada de documentos sobre a irregularidade.
Assim, diante da ausência de deliberação expressa sobre a matéria em primeiro grau,
mostra-se inviável o reconhecimento da irregularidade e a imposição do recolhimento do
valor de R$ 198,28 ao Tesouro Nacional, ainda que não comprovada sua utilização.
Por fim, observa-se que o pagamento das despesas efetuadas com o Facebook foi
realizado da seguinte maneira[1]:

1 – pagamento de boleto no valor de R$ 2.000,00, efetuado por meio da
Conta Corrente nº 300011973, Agência 3170 da Caixa Econômica Federal,
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC;
2 – pagamento de boleto no valor de R$ 500,00, efetuado por meio da Conta
Corrente n. 3000011990, Agência 3170 da Caixa Econômica Federal,
destinada à movimentação de Outros Recursos;
3 – pagamento no valor de R$ 2.000,00, efetuado por meio do cheque n.
900001, sacado da Conta Corrente n. 3000011990, Agência 3170 da Caixa

Num. 44723763 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
Econômica Federal, destinada à movimentação de Outros Recursos.

No que se refere aos pagamentos dos boletos nos valores de R$ 2.000,00, custeado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e de R$ 500,00,
realizado com “Outros Recursos”, verifica-se que ambos foram efetuados diretamente
pelas contas bancárias de campanha, em conformidade com o art. 38, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, razão pela qual se revelam regulares.
Quanto ao pagamento da despesa de R$ 2.000,00, realizado por meio do cheque nº
900001, observa-se que o prestador juntou aos autos (ID 44600340) o boleto emitido em
favor do Facebook, o respectivo comprovante de quitação, emitido por casa lotérica, e a
cópia do cheque utilizado para liquidar a obrigação.
Os recorrentes alegam que o pagamento do boleto em casa lotérica decorreu de falhas na
transação bancária eletrônica, somado à urgência na veiculação do material de
campanha.
Contudo, constata-se que o cheque não foi emitido em conformidade com o art. 38, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por não ser nominal nem cruzado. Ademais, sua
compensação ocorreu de forma atípica, por intermédio da Casa Lotérica Gaúcha Ltda.,
circunstância que caracteriza irregularidade formal na execução do pagamento.
A documentação constante nos autos, entretanto, comprova que o valor do cheque foi
efetivamente destinado ao pagamento do serviço contratado junto ao Facebook,
inexistindo indícios de desvio de finalidade ou de emprego dos recursos para fins alheios
à campanha.
Embora o comprovante de quitação indique pagamento em espécie, as provas
demonstram que os valores tiveram origem no cheque emitido pelo candidato,
assegurando a necessária rastreabilidade da movimentação financeira.
Assim, ainda que configurada a inobservância das formalidades previstas no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não se verifica a hipótese de utilização de recursos de
origem não identificada, prevista no art. 32, § 1º, inciso VI, do mesmo diploma. Isso
porque restou comprovada tanto a origem lícita dos valores quanto sua destinação à
despesa regularmente declarada.
Diante disso, a falha deve ser enquadrada como irregularidade formal, não ensejando o
recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Veja-se o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral e deste egrégio Tribunal
quanto ao tema:

Num. 44723763 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE A
SER RECOLHIDO AO ERÁRIO.
SÍNTESE DO CASO
[...]
4. No que respeita ao pagamento a fornecedores de bens e serviços e de
atividades de militância por meio de cheque nominal não cruzado, é certo que a
Corte de origem assinala que foram anexados "notas fiscais, contratos de
prestação de serviços, declarações e cópias de cheques", embora tenha
entendido que o pagamento desses gastos por meio de cheque nominal não
cruzado (ao invés de cruzado) seria suficiente para manutenção da falha.
5. A jurisprudência admite que - mantida a glosa em face da não observância da
formalidade preconizada quanto à necessidade de emissão de cheque nominal
cruzado para quitação de despesas - não é caso de determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional se há a comprovação da própria regularidade do gasto. Nesse
sentido: Recurso Especial 0602985-69, rel. Min. Og Fernandes, rel. designado
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16.8.2021; Recurso Especial 0602104-92, rel.
Min. Carlos Horbach, DJE de 20.10.2021.
[...]
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060020346,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 22/03/2023)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATO
DE PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DAQUELE AO QUAL É FILIADO.
PAGAMENTO DE DESPESAS ELEITORAIS COM CHEQUES NOMINAIS, MAS
NÃO CRUZADOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO QUANTO AOS VALORES PAGOS COM
CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
7. A emissão de cheques não cruzados, em desacordo com o art. 38, I, da Res.
nº 23.607/2019–TSE, dificulta a verificação do destino dos recursos públicos.
Todavia, o TSE tem entendido que a não observância da formalidade relativa ao
não cruzamento do cheque só enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional se não
houver comprovação da própria regularidade do gasto.

8. No caso, ainda que os cheques não tenham sido cruzados, as despesas foram

Num. 44723763 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13
comprovadas por meio de documentos idôneos, como notas fiscais e contratos,
afastando a necessidade de recolhimento dos valores ao Erário.

[...]
(REI na PCE nº 060048385, Acórdão nº 66680, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Julgamento: 14/04/2025, Publicação: 23/04/2025)

Assim, a falha verificada deve ser mantida apenas em caráter formal, não devendo ser
determinado o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, uma vez que restou
comprovada a destinação do pagamento à finalidade declarada.

II.V - DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 4.200,00 (R$ 2.220,00 - despesas irregulares com serviços
de panfletagem, não questionada no presente recurso; R$ 2.000,00 – despesa com o
Facebook paga com cheque não nominal e não cruzado), que corresponde a,
aproximadamente, 2,413% da movimentação de recursos efetuada na campanha (R$
174.011,67 – ID 44600366).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, as irregularidades, no montante de R$ 4.200,00, que corresponde a,
aproximadamente, 2,41% da movimentação de recursos efetuada na campanha, não
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalva.
Desse modo, deve-se manter a sentença recorrida que aprovou com ressalvas as
contas dos recorrentes, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 44723763 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
interposto por Henrique Domingues e Genecy Costa de Macedo, para aprovar com
ressalvas suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600019
52622/2024/75078/extratos

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600437-
09.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: LAISY
TATIANE ALVES CUSTODIO - PR106361, PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO
MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRENTE: GENECY COSTA DE MACEDO - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA
ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025

Num. 44723763 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621470975100000043662007
Número do documento: 25091621470975100000043662007
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:42:13